Tribunal: TJES
Processo: 5006629-24.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006629-24.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GORETE PEGURIM SOARES e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5006629-24.2024.8.08.0014

RECORRENTE:

MARIA GORETE PEGURIM SOARES E PAULO ROBERTO FOLLETTO.

RECORRIDO:
GOL LINHAS AÉREAS S.A., AMERICAN AIRLINES INC
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu passagens aéreas junto à recorrida Gol para uma viagem internacional, cujo trecho de retorno seria operado em parceria com a American Airlines Inc, que enfrentou uma série de transtornos severos durante o retorno ao Brasil, principalmente por ser um paciente oncológico e cadeirante.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
1) CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a pagarem aos autores, a título de danos materiais, o valor de R$ R$ 560,94 (quinhentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos), com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação;
2) CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a pagarem aos autores, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada requerente, totalizando a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizada monetariamente a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.”

3.

Recurso interposto pela parte autora, pretendendo a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

4.
Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.
Constato que não
merece modificação o
quantum
arbitrado em R$2.000,00 para cada autor, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)